Tribunal: STF
Processo: ARE 1518451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. ART. 17 DA LEI 11.033/2004. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Apelação interposta por IBEFIL COMBUSTIVEIS LTDA em face de sentença proferida pela 24ª Vara Federal/PE que, em sede de mandado de segurança, denegou a segurança pretendida, qual seja, a de assegurar o direito líquido e certo de ser reconhecida a aplicabilidade imediata do artigo 17 da Lei 11.033/2004, a fim de manter os créditos de PIS/PASEP e COFINS dos produtos sujeitos ao regime monofásico de tributação, independentemente de serem não tributados, isentos e/ou sujeitos à alíquota zero.



    2. O regime de tributação monofásica do PIS e da COFINS consiste na cobrança das referidas contribuições em um único momento, a um só contribuinte e com aplicação de alíquota única, desonerando os agentes intermediários e revendedores.



    3. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, o disposto no artigo 17 da Lei 11.033/2004 ("As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações") só é aplicado quando os bens adquiridos sujeitam-se ao pagamento das duas contribuições, o que não ocorre com os revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico. Em suma, a incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a técnica do creditamento.



    4. Precedentes deste Tribunal Regional Federal: 2ª T, PJE 0800703-24.2018.4.05.8201, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, j. 09/07/2019; 2ª T, PJE 0808220-92.2018.4.05.8100, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 18/06/2019; 3ª T, PJE 0807034-43.2018.4.05.8000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, j. 16/05/2019; 4ª T, PJE 0803647-20.2018.4.05.8000, Rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, j. 19/03/2019.



    5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O regime de tributação monofásica do PIS e da COFINS consiste na cobrança das referidas contribuições em um único momento, a um só contribuinte e com aplicação de alíquota única, desonerando os agentes intermediários e revendedores.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, o disposto no artigo 17, da Lei 11.033/2004 ("As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações") só é aplicado quando os bens adquiridos sujeitam-se ao pagamento das duas contribuições, o que não ocorre com os revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico. Em suma, a incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a técnica do creditamento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente